Tribunal: CARF
Processo: 10320.720094/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720094/2007-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.438 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
VIENA SIDERÚRGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. Vencidos os Conselheiros Daniel Melo Mendes Bezerra e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, que entenderam que os autos já estariam aptos a julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 54/59 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Contra a Contribuinte interessada foi lavrada, em 26/11/2007, a Notificação de
Lançamento n° 03201/00048/2007 (às fls. 01/05), pela qual se exige o pagamento do
crédito tributário no montante de R$ 124.768,43, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2005, acrescido de multa de ofício
(75,0%) e juros legais, tendo como objeto o imóvel rural denominado "Fazenda
Gameleira", cadastrado na RFB, sob o n° 6.758.518-3 com área declarada de 7.682,9 ha,
localizado no Município de Bom Jardim/MA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720094/2007-52
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2005 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal de fls. 11/12 exigindo-se a
apresentação dos seguintes documentos de prova:
1o - Cópia do ADA - Ato Declaratório Ambiental;
2o - Cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva
legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo de
Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula no
registro imobiliário; e,
3o - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e no procedimento de análise
e verificação das informações constantes das DITR/2005, a autoridade fiscal decidiu
glosar integralmente as áreas declaradas como sendo de utilização limitada/reserva
legal, de 7.682,9 ha, além de rejeitar o VTN declarado de R$ 300.000,00 ou R$
39,15/ha, arbitrando o valor de R$ 307.316,00 (R$ 40,00/ha), com conseqüentes
aumentos da área tributável/aproveitável, VTN tributável e alíquota de cálculo, disto
resultando imposto suplementar de R$ 61.453,20, conforme demonstrado às fis. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 02/03 e 05.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 12/11/2007 (fis. 06), a interessada, por meio de
procurador legalmente constituído, fis. 27, protocolou em 07/12/2007, fis. 25, a
impugnação de fis. 25/26, lida nesta Sessão e instruída com os documentos de fis.
28/43. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
• apresenta esclarecimentos necessários e um resumo dos fatos da Notificação de
Lançamento;
• esclarece que o ADA é a própria legislação federal, por meio do Decreto n° 95.614/88
que criou a Reserva Biológica do Gurupi;
• consta dos registros da fazenda que a mesma está incrustada dentro da Reserva
Biológica do Gurupi, não podendo ter nenhuma destinação econômica, cuja aquisição
por parte da Autuada é no sentido de se fazer a doação da referida área para a União
Federal, por meio de compensação de área, conforme permissivo legal, contido no art.
44, § 4o , 5 o e 6o do CF, Lei n° 4.771/95;
• a própria legislação já comprova que a área é de reserva legal, reconhecida pelo
Decreto informado, e de interesse ecológico (art. 9o , V da IN 256/2002), sendo
desnecessário de outro ato emanado do órgão ambiental;
• requer o cancelamento da exigência tributária.
02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

Exercício: 2005
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL/INTERESSE ECOLÓGICO
Para fins de exclusão de tributação, cabia ser comprovado nos autos que toda a área do
imóvel, à época do fato gerador do imposto (1701/2005), estava inserida dentro dos
limites da Reserva Biológica do Gurupi ou, na falta, que fosse comprovada a
protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA, além da
existência de ato específico desse órgão declarando tal área como de interesse ambiental
para proteção do referido ecossistema.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 65/70 e juntada de
documentos de fls. 71/72. É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega, apenas a matéria
relacionada à isenção da área total do imóvel por estar dentro dos limites da Reserva Biológica
do Gurupi –MA, sendo que a decisão de piso entendeu pela não comprovação por parte do
contribuinte de que: “nos autos que a área total do imóvel, à época do fato gerador do imposto
(1701/2005), estava inserida dentro dos limites da Reserva Biológica do Gurupi, nem a
existência de ato específico do IBAMA declarando tal área como de interesse ambiental para
proteção do referido ecossistema, juntamente com a comprovação da protocolização tempestiva
do ADA nesse órgão, cabe manter a glosa efetuada pela fiscalização.”
06 – A matéria relativa a alteração do VTN não foi impugnada pela contribuinte
em defesa e portanto, não faz parte do contencioso recursal.
07 – Em relação a entrega do ADA tempestivo ou até mesmo a sua falta de
apresentação, no caso concreto, entendo ser superável, contudo, desde que haja nos autos prova
robusta de que a totalidade do imóvel ou ao menos uma parte esteja inserida em área de reserva
legal, e mesmo assim, se considerarmos tratarmos de área de reserva legal de acordo com a
Súmula CARF 122 essa deve estar averbada na matrícula do imóvel, verbis:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

08 – No caso acima o contribuinte foi intimado na e-fls. 13/14 a apresentar,
verbis:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.438 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

09 – Portanto, apesar de intimado, não consta nos autos cópia da matrícula do
registro imobiliário da área de reserva legal, ou constatação pela autoridade lançadora da análise
de tal documento, e portanto, entendo ser necessário que seja determinada a intimação do
contribuinte para que forneça cópia da matrícula do referido imóvel para verificação da questão
da averbação da área de reserva legal.

CONCLUSÃO
10 - Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para determinar que a unidade preparadora intime o contribuinte a juntar aos
autos no prazo de 30 (trinta) dias, sendo possível a dilatação de maior prazo a critério da unidade
preparadora, se o caso assim justificar, de cópia atualizada da matrícula do imóvel com a
averbação da área de reserva legal, objeto do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital